Tribunal: TJDFT
Processo: 0719507-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719507-22.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILTON MENDES BERNARDINO RECORRIDO: DHIONATA OLIVEIRA DA CRUZ, FLAVIA OLIVEIRA JOVIANO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido de esclarecimento, formulado pelo Juízo de origem, ID 57870531, quanto a natureza dos honorários advocatícios fixados no Acórdão ID 56682422, se atinentes aqueles de que trata a Lei n° 7.157/2022, o Decreto n° 43.821/2022 e o Acordo de Cooperação de no 010/2022, a serem pagos pela SEJUS/DF ao advogado dativo nomeado em razão do Programa Justiça Mais Perto do Cidadão, ou se relativos à verba sucumbencial atribuível ao recorrente vencido por força do art. 55 da Lei n° 9.099/95 e cuja exigibilidade estaria suspensa diante da gratuidade concedida ao requerido/recorrente na ocasião. Compulsando os autos, verifico que por meio da decisão ID 55436694, o Juízo "a quo" nomeou a advogada dativa, Dra. Jaqueline Borges da Silva Reis, OAB/DF 72493, nos termos da Lei Distrital no 7157/2022 e do Decreto no 43821/2022. O art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do "quantum", quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos à advogada dativa do requerido/ recorrente, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem. Ressalta-se que a fixação dos honorários advocatícios constante do Acórdão ID 56682422, é de natureza sucumbencial, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95 e cuja exigibilidade está suspensa diante da gratuidade concedida ao requerido/recorrente. Após a preclusão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências cabíveis. I. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito